Tribunal: TJBA
Processo: 8013734-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013734-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE MARIO REIS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE APOSENTADO E ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Jorge Mario Reis Santos contra decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face da Central Nacional de Aposentados e Pensionistas – Associação Santo Antônio, declarou a incompetência daquele juízo especializado e determinou a redistribuição da demanda para uma das Varas Cíveis da Capital. O agravante sustenta a existência de relação de consumo entre as partes, em razão da prestação de serviços remunerados pela associação, e requer a reforma da decisão para que o feito permaneça na Vara de Relações de Consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a relação entre o aposentado e a associação demandada configura vínculo de consumo, de modo a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas nas quais se verifica a prestação de serviços no mercado de consumo mediante remuneração, ainda que a fornecedora seja uma associação ou sindicato. 4. A associação demandada oferece aos seus associados serviços médicos e assistenciais mediante pagamento mensal, configurando prestação de serviços nos moldes do art. 3º, § 2º, do CDC. 5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, mesmo tratando-se de entidade associativa, quando há contraprestação por serviços ofertados, configura-se relação de consumo entre o associado e a entidade. 6. Sendo reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento da demanda, razão pela qual se impõe a reforma da decisão de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º e art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059486-56.2023.8.05.0000, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 19/07/2024. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062488-34.2023.8.05.0000, rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 03/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013734-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JORGE MARIO REIS SANTOS e agravado CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO). Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237